Tribunal: CARF
Processo: 11128.722064/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 11/08/2011
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, c c/c e do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. INVIABILIDADE DE COTEJO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A simples alegação de malferimento aos princípios do Direito Administrativo e Direito Constitucional são insuficientes a macular a autuação fiscal, mormente quando esta ocorre calcada em amplo acervo probatório e em estrita consonância com a legislação do PAF.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722064/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.397 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 11/08/2011
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do
prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é
devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
E
ADMINISTRATIVOS.
INVIABILIDADE DE COTEJO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A simples alegação de malferimento aos princípios do Direito Administrativo e
Direito Constitucional são insuficientes a macular a autuação fiscal, mormente
quando esta ocorre calcada em amplo acervo probatório e em estrita
consonância com a legislação do PAF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.387, de 30 de julho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10907.720100/2013-29, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722064/2011-14
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722064/2011-14

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a Impugnação.
Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Impugnação, rebatendo todos os pontos abordados pelo Contribuinte.
Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se à maior parte dos temas apresentados alhures em sua
manifestação exordial. Preliminarmente argumenta ilegitimidade passiva e a ocorrência de
cerceamento do direito de defesa. No mérito, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja
vista a ausência de sujeição ao prazo de sete dias para registro da DDE, da ofensa a princípios do
direito administrativo, e à ocorrência de denúncia espontânea.
É o que cumpre relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do
Regimento Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

Preliminar de legitimidade
Conforme visto, alega o Recorrente haver ilegitimidade, decorrente do fato que atua
apenas no agenciamento marítimo, e não como transportadora. Entende que tal
circunstância macula por completo. Não vejo razão ao Contribuinte, pelas razões a
seguir expostas.
A Súmula n° 192 do antigo TFR já pacificara o tema, com o seguinte enunciado:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos
do Decreto-Lei n° 37, de 1966.

Essa vertente intelectiva segue os ditames do art. 32 do DL n° 37/66, cuja redação
dispõe de hialina clareza no que cinge à responsabilização das agências de navegação
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722064/2011-14

marítima. E, como bem ressaltado pela DRJ, tal posicionamento encontra igual amparo
na jurisprudência do STJ (vg RESP n° 1.129.430 – SP). Cito, ainda, precedente da
CSRF em igual sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
MARÍTIMO.
O Agente Marítimo, representante no país do transportador estrangeiro, é
responsável solidário e responde pelas penalidades cabíveis.
Recurso Especial da Fazenda provido.
(Acórdão no 9303-003.276, Rel. Cons. Joel Miyazaki, sessão de 05/02/2015)

Portanto, não acolho a preliminar.

Preliminar de cerceamento do direito de defesa
Em outra preliminar, o Contribuinte sustenta a ocorrência de cerceamento do direito de
defesa, verbis:

39. No presente caso, observa-se sem maiores esforços que a D. Fiscalização
deixou de mencionar no corpo da autuação a descrição sumária da suposta
infração, permanecendo silente em relação a informações importantes, tais como
o nome da embarcação, as datas em que os registros foram efetuados, bem como
as datas em que estes deveriam ter sido realizados, informações estas necessárias
para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
40. Cumpre destacar que a ausência, por exemplo, dessas informações dificulta a
verificação interna de informações a ser feita pela Recorrente, acarretando, com
isso, em um flagrante prejuízo à sua ampla defesa, garantia essa cristalizada no
rol de direitos fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (“CRFB/1988”).

A despeito do alegado pelo Contribuinte, não vejo qualquer malferimento ao direito de
defesa. O processo administrativo fiscal seguiu com hígido deslinde desde sua gênese,
de modo que o Auto de Infração que o antecedeu dispôs igualmente de todos os
elementos necessários à impugnação do Recorrente.
Nesse espeque, a alegação genérica de cerceamento do direito de defesa é impassível de
mácula ao PAF, haja vista a ausência de demonstração efetiva de prejuízo ao
Contribuinte e de onde que, especificamente, se encontra a suposta nulidade. Destarte,
não vejo qualquer hipótese de aplicação do art. 59 do Dec. n° 70.235/72. Portanto,
andou muito bem a DRJ, ao analisar precipuamente esta preliminar do Recorrente,
negando-lhe guarida. A exemplo, cito trecho do indigitado Acórdão de piso:
Compulsando os autos pode-se verificar que a autoridade lançadora, ao descrever
os fatos apurados, informou o número e da data de registro da Declaração para
Despacho de Exportação (DDE) a que se referente a autuação; o número do
conhecimento de carga (Bill of Lading – B/L) que acobertou a operação, bem
como do correspondente conhecimento eletrônico (CE); a data em que foram
informados os dados de embarque; e identificou o contêiner cujo embarque não
ocorreu. Também foi informada a formalização de processo no qual o
transportador/representante confirma o erro na informação dos dados de
embarque, solicitando a retificação deles.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722064/2011-14

Além dessas informações, foram anexados ao auto de infração extratos obtidos
do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) intitulados de:
CONSULTA DADOS DE EMBARQUE, CONSULTA HISTÓRICO DESPACHO
e Dados Básicos do CE-Mercante No 161207196770710, nos quais constam,
além dos dados já mencionados, informações adicionais das cargas referentes à
operação objeto da autuação.
Esses elementos propiciam todas as informações necessárias para o perfeito
entendimento da acusação, não sendo razoável exigir que os dados constantes na
documentação anexada pela fiscalização sejam integralmente repetidos na
descrição dos fatos, para que o lançamento seja considerado válido.
Além desse aspecto, como a autuada era a empresa responsável por prestar a
informação fornecida com erro, ela tem acesso a todos os dados que alega não
terem sido indicados no corpo do Auto de Infração, por meio dos sistemas
Mercante e Siscomex Carga.
Assim, não se vislumbra como a ausência desses dados teria cerceado o exercício
do direito de defesa da autuada. Na realidade, esse direito foi plenamente
exercido, conforme revela a impugnação apresentada.

Quanto ao mais, vale citar precedente deste CARF, que vai em sintonia ao
posicionamento acima encampado por este Relator. Julgado este, aliás, alusivo ao
mesmo Recorrente que ora submete o caso à apreciação:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/01/2005 a 08/01/2006
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
AGENTE
MARÍTIMO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, na condição de
representante do transportador estrangeiro no País, é parte legítima para figurar
no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua responsabilidade quanto
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação aduaneira.
CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPRECISÃO NA DELIMITAÇÃO DA
INFRAÇÃO IMPUTADA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CASO CONCRETO.
No presente caso não há que se falar em vício na exigência por cerceamento de
defesa, uma vez que a fiscalização discrimina, com rigor, quais os embarques
que não foram submetidos ao correlato e tempestivo registro, bem como o tempo
de atraso cometido pelo recorrente, havendo, pois, perfeita descrição do fato
infracional cometido em concreto.
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER
INSTRUMENTAL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 126
Nos termos da Súmula CARF n. 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA ADUANEIRA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
SÚMULA CARF N. 02.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722064/2011-14

É vedado ao CARF a realização de controle, ainda que difuso, de
constitucionalidade de norma.
(Acórdão n° 3402-006.746, Rel. Cons. Diego Diniz Ribeiro, sessão de 24 de
julho de 2019)
Rejeito, pois, a preliminar.

Mérito
Da denúncia espontânea
No mérito, o Contribuinte sustenta a necessidade de se valer do instituto da denúncia
espontânea, tendo em vista que a informação mencionada na intimação foi prestada
antes de qualquer procedimento fiscal e da lavratura do Auto de Infração. Contudo, essa
argumentação não lhe favorece.
O inadimplemento de obrigação acessória e deveres instrumentais não se sujeitam ao
instituto da denúncia espontânea, como bem sinalizam as súmulas vinculantes CARF
abaixo transcritas:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Nesse contexto, torna-se fundamental reconhecer a conjugação trinomial (i) da norma
jurídica instituidora do dever instrumental de entregar declaração, (ii) da instituidora da
regra-matriz sancionadora da violação deste dever instrumental e (iii) da instituidora da
regra-matriz da lavratura da autuação.
Estas, em conjunto, atuando sistemicamente, regulam, de modo objetivo e transpessoal,
as condutas intersubjetivas, via modal deôntico obrigatório, no sentido de que, uma vez
descumprida a obrigação de dar/entregar (à qual estava obrigado o Contribuinte),
impõe-se a autoridade lançadora o dever de constituir a relação jurídica que impõe a
obrigação de pagar a multa. Se havia o dever jurídico de adimplir a obrigação de
transmissão de informações corretas, no prazo estabelecido, descumprido o comando
normativo, surge para a administração tributária o direito subjetivo de exigir o
adimplemento da multa, sendo, em verdade, o agente competente obrigado a proceder
com o lançamento, sob pena de violar a norma enunciada no parágrafo único do art. 142
do Código Tributário Nacional (CTN).
Some-se a isto o fato de que a análise deve seguir o critério objetivo, não sendo
necessário perquirir sobre a existência de eventuais prejuízos pela não entrega da
declaração. A sanção queda-se alheia à vontade do Contribuinte ou ao eventual prejuízo
derivado da inobservância das regras de cumprimento do dever instrumental. Aliás,
sabe-se que a responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente ou
do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
conforme estabelece expressamente o art. 136 do CTN.
Destaco, outrossim, que a própria natureza da obrigação acessória representa um viés
autônomo do tributo. Nessa trilha, quando se descumpre a indigitada obrigação, exsurge
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722064/2011-14

a possibilidade da constituição de um direito autônomo à cobrança, pois pelo simples
fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à
penalidade pecuniária (art. 113, § 3°, do CTN). Isto porque, o art. 113 do CTN ao
enunciar que “a obrigação tributária é principal ou acessória” estabeleceu que, para
fins de cobrança, o direito de exigir o pagamento de tributo ou o direito de exigir o
adimplemento em pecúnia do valor equivalente a multa imposta por descumprimento de
dever instrumental devem ser tratados de igual maneira para todos os fins de
exigibilidade.
Aliás, este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), analisando
caso semelhante, já decidiu no mesmo sentido. Peço vênia para transcrever a ementa,
verbo ad verbum:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
DCTF.
ENTREGA
EXTEMPORÂNEA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. MULTA PECUNIÁRIA.
O retardamento da entrega de DCTF constitui mera infração formal. Não sendo a
entrega serôdia infração de natureza tributária, e sim infração formal por
descumprimento de obrigação acessória autônoma, não abarcada pelo instituto da
denúncia espontânea, é legal a aplicação da multa pelo atraso de apresentação da
DCTF. As denominadas obrigações acessórias autônomas são normas
necessárias ao exercício da atividade administrativa fiscalizadora do tributo, sem
apresentar qualquer laço com os efeitos do fato gerador do tributo.
A multa aplicada decorre do exercício do poder de polícia de que dispõe a
Administração Pública, pois o contribuinte desidioso compromete o desempenho
do fisco na medida em que cria dificuldades na fase de homologação do tributo.

(...)
ÔNUS DA PROVA.
Para elidir o fato constitutivo do direito do fisco, incumbe ao sujeito passivo o
ônus probatório da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
(CARF, Recurso Voluntário, Acórdão 1802-001.539 - 2a Turma Especial, Rel.
Conselheiro Nelso Kichel, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 06/02/2013)
Ante o exposto, nego provimento neste tópico.

Do prazo de sete dias para registro da DDE
De mais a mais, o Recorrente entende não estar sujeito ao prazo de sete dias para
registro da DDE, em virtude dos arts. 52 e 56 da IN SRF n° 28/94. Contudo, vejo que se
trata de mais um argumento que não merece acolhida, tendo em vista a redação expressa
do art. 37 da IN SRF n° 28/98, verbis:

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
[...]
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do
território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será
contado da data do registro da declaração. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722064/2011-14

Nessa trilha, muito bem expôs o Voto condutor no Acórdão a quo, cujo fundamento
utilizo também nesta etapa, conforme permissivo do §1o do art. 50, da Lei no
9.784/1999, e do § 3° do artigo 57 do Anexo II, do RICARF:
A defendente suscitou que não está adstrita ao prazo de 7 (sete) dias para registro
no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria, levando em
consideração o disposto no art. 52 da IN SRF no 28/1994, que diz respeito aos
casos em que é admitido o embarque antecipado de mercadorias (assim
considerado aquele realizado antes do registro da declaração de despacho de
exportação – DDE). Nesses casos, a impugnante sustenta que não incidiria o
referido prazo.
Acontece que, diferentemente do que alegou a impugnante, mesmo no caso de
embarque antecipado a legislação exige que os dados sejam registrados no prazo
de até 7 (sete), só que, nesse caso, contados da data de registro da DDE (e não da
realização do embarque), consoante dispõe o retrocitado art. 37, § 2o, da IN SRF
no 28/1994.
(...)
Vê-se que a regra geral é informar os dados de embarque no prazo de 7 (sete)
dias após a realização dessa operação. Em situações excepcionais, como é o caso
do embarque antecipado, esse prazo é contado a partir da data de registro da
DDE. Cabe ao interessado demonstrar que se enquadra em alguma dessas
situações, se for o caso.
Ressalta-se que, além de a defendente não ter trazido nenhuma prova quanto à
alegação sob exame, os extratos do Sistema Integrado do Comércio Exterior
(Siscomex) juntados aos autos pela fiscalização, referentes aos despachos
abrangidos
pela
autuação
(CONSULTA
HISTÓRICO
DESPACHO),
demonstram claramente que a DDE foi registrada antes do embarque. Ou seja,
não se trata de embarque antecipado.
Sendo assim, é improcedente a alegação de inaplicabilidade do prazo de 7 (sete)
dias, contados do embarque, para informar no sistema as cargas que foram
efetivamente embarcadas.

Anoto outros dois precedentes deste mesmo Contribuinte, os quais abarcaram
semelhantes matérias àquelas trazidas à baila agora:
a. Acórdão n° 3401-005.387, Rel. Cons. Tiago Guerra Machado,
sessão de 23/10/2018
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 11/12/2003 a 22/01/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no SISCOMEX,
dos dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o
prazo de 7 (sete) dias, é devida a multa regulamentar por falta do respectivo
registro, aplicada sobre cada viagem.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no
País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em
razão de expressa determinação legal.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722064/2011-14

INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
MULTA
REGULAMENTAR.
EXPORTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de
informações ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga
transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração.

b. Acórdão n° 3301-002.944, Rel. Cons. Semíramis de Oliveira
Duro, sessão de 28/02/2016
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data
do
fato
gerador:
11/11/2004,
13/11/2004,
14/11/2004,
22/11/2004,23/11/2004, 03/12/2004, 04/12/2004, 05/12/2004, 18/12/2004
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em
relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de
infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS
DE
EMBARQUE
DE
MERCADORIAS
DESTINADAS
À
EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora
do prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é
devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
RETROATIVIDADE
DE
NORMA
BENÉFICA
ANTES
DE
JULGAMENTO DEFINITIVO.
De acordo com o art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, deve ser
aplicada norma que aumenta o prazo para apresentação do registro de dados
de embarque, por deixar de considera-lo intempestivo no prazo mais exíguo
exigido pela regra revogada.
Recurso Voluntário Negado

Assim, não há como alcançar outro desiderato senão negar provimento neste aspecto
meritório.

Da ofensa aos princípios a razoabilidade e proporcionalidade
No que cinge à suposta violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
cabe repisar que o presente PAF transcorreu com a mais absoluta lisura e consonância à
legislação que lhe é afeta. Ademais, meras alegações genéricas de malferimentos
principiológicos não passam de sofismas vazios, ausentes de qualquer propósito além da
pura retórica.
De arremate, é forçoso reconhecer que o eventual sopesamento dogmático da legislação
tributária ora regente significaria um inegável controle de constitucionalidade (ainda
que reflexo). Por assim ser, cumpre rememorar o teor da Súmula CARF n° 02, a qual
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722064/2011-14

veda por absoluto tal faculdade, verbis: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico qualquer
mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente Redator

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital